Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE DESCONTO. APLICAÇÃO APÓS RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. NÃO-COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
2. A oferta de desconto em plano de telefonia móvel, embora não aplicada pela operadora quando da oferta da promoção, se fez operante em favor da consumidora após as reclamações, conforme comprovantes de emissão de boletos em valores inferiores aos constantes das faturas mensais, fato que, embora demonstre aborrecimentos por parte da consumidora, não se revela suficiente a configurar danos morais.
3. Quanto ao alegado bloqueio da linha telefônica por falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não apresentou elementos idôneos a esse respeito, não se prestando a tal fim a juntada de protocolos de reclamações abertas junto à recorrida (ID 19883814).
4. Ausentes a comprovação da falha na prestação de serviços e a evidência de grave desrespeito ou violação ao direito de personalidade da consumidora a subsidiar a reparação por dano moral (CF, Art. 5o, V e X). Precedentes: TJDFT – 3a Turma Cível, Acórdão n. 846611; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 892105. Recurso conhecido, pois presente os pressupostos recursais, e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro. (Lei 9099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).